Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701643-90.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE MORAIS LIMA APELADO: HELOISA SILVEIRA DO REGO BARROS, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora